Tribunal: STF
Processo: ARE 788666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL EM OBRAS. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à comprovação da destinação do imóvel para fins de imunidade demanda o reexame de fatos e provas, mostrando-se inviável em recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.